Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-30.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009633-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CARLA APARECIDA MIRANDA ANDRADE - CPF: 072.064.321-07 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA RIOS - CPF: 014.880.541-85 (AGRAVADO), LARISSA STELLA ZIRONDI RIOS - CPF: 029.053.381-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. POSIÇÃO PATRIMONIAL AUTÔNOMA. PENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação pauliana, determinou a emenda da petição inicial para inclusão de instituição financeira, credora fiduciária, no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o afastamento da determinação de emenda à inicial, sob o fundamento de que a pretensão declaratória de ineficácia por fraude contra credores recai exclusivamente sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante;
(ii)
subsidiariamente, a intimação do credor fiduciário apenas na condição de terceiro interessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o credor fiduciário deve integrar o polo passivo de ação pauliana, na qualidade de litisconsorte necessário, quando o pedido de declaração de ineficácia se limita aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel gravado, sem pretensão de desconstituir a garantia real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O litisconsórcio passivo é necessário apenas por disposição de lei ou quando a natureza da relação jurídica exigir a citação de todos os interessados para a eficácia da sentença, conforme estabelece o artigo 114 do Código de Processo Civil.

5. A alienação fiduciária opera o desdobramento da posse e da propriedade, de modo que os direitos aquisitivos do devedor fiduciante constituem posição patrimonial autônoma e penhorável, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.

6. Os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária possuem valor econômico próprio e integram o patrimônio do devedor, circunstância que os torna passíveis de atos expropriatórios independentemente da consolidação da propriedade plena, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.180.473/DF.

7. A declaração de ineficácia limitada aos direitos aquisitivos não atinge a propriedade resolúvel do credor fiduciário, o que afasta a necessidade de inclusão compulsória dessa instituição no polo passivo da demanda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.992.178/MA.

8. A unicidade do instrumento contratual que congrega compra e venda e constituição de garantia fiduciária não implica a indissociabilidade das relações jurídicas, pois o negócio translativo entre particulares preserva autonomia em relação à garantia real constituída em favor do financiador.

9. A intimação da instituição financeira na condição de terceiro interessado revela-se providência adequada para assegurar a ciência da lide e a obtenção de informações sobre o contrato, sem impor o ônus da sucumbência a quem não detém legitimidade para responder pela suposta fraude.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 114, art. 506, art. 835, inciso XII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 988, REsp n. 1.992.178/MA, REsp n. 2.180.473/DF, AREsp n. 2.545.829/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerente
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da Ação Pauliana registrada sob o n.
1005412-71.2025.8.11.0086
, ajuizada em desfavor de
CARLA APARECIDA MIRANDA ANDRADE
,
ROGÉRIO FERREIRA RIOS
e
LARISSA STELLA ZIRONDI RIOS
, a qual determinou a emenda da petição inicial para inclusão do Itaú Unibanco S.A. no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário.

Na
origem
, o
Banco Safra S.A.
ajuizou ação pauliana com o objetivo de obter a declaração de ineficácia da transferência dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 7.990 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum (MT), realizada pelos requeridos Rogério e Larissa à requerida Carla. (id. 208069247)

A operação se formalizou por meio de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças n. 1090202706, firmado em 30/setembro/2024.

Segundo a exordial, os requeridos Rogério e Larissa são devedores solidários do requerente em virtude da Cédula de Crédito Bancário n. 2148063, emitida em 5/junho/2024. O inadimplemento do título ensejou o ajuizamento da Execução n. 1030012-97.2025.8.26.0100, no valor de R$ 2.322.032,21 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, trinta e dois reais e vinte e um centavos), e da Ação Monitória n. 1029987-84.2025.8.26.0100, no valor de R$ 102.526,05 (cento e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos).

A instituição financeira sustentou, ainda, que os requeridos promoveram atos de esvaziamento patrimonial após a constituição do crédito, com a alienação de diversos imóveis a terceiros, inclusive o objeto da presente demanda.

Com fundamento na fraude contra credores, o requerente arguiu a presença cumulativa dos três requisitos exigidos: a anterioridade do crédito, constituído em 5/junho/2024, em data anterior à alienação; o
eventus damni
, caracterizado pela insolvência dos devedores; e a
scientia fraudis
, presumida em razão da estreita relação negocial entre os envolvidos.

Além disso, a petição inicial esclareceu que o pedido não visa desconstituir a alienação fiduciária constituída em favor do Itaú Unibanco S.A. sobre o imóvel. A pretensão, conforme delimitada, restringe-se à declaração de ineficácia da venda dos direitos aquisitivos pertencentes à requerida Carla enquanto devedora fiduciante.

Por essa razão, o requerente postulou a mera intimação do credor fiduciário para que prestasse informações sobre o contrato de financiamento, e não sua inclusão no polo passivo. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a concessão de arresto cautelar e a averbação de indisponibilidade dos direitos aquisitivos do imóvel.

O Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum proferiu decisão em 27/novembro/2025, na qual reconheceu a verossimilhança das alegações do requerente quanto à presença dos três requisitos da fraude contra credores. (id. 215785718)

Não obstante, o magistrado consignou que o imóvel se encontra alienado fiduciariamente ao Itaú Unibanco S.A. e que, na condição de proprietário fiduciário do bem, a instituição financeira deveria integrar o polo passivo na qualidade de litisconsorte necessário. Determinou, em consequência, a emenda da petição inicial para sua inclusão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, e limitou a tutela provisória à expedição de certidão premonitória.

O requerente opôs embargos de declaração em que apontou omissão na decisão. Sustentou que o pedido formulado na ação pauliana recai exclusivamente sobre os direitos aquisitivos da requerida Carla, e não sobre o imóvel em si, razão pela qual o Itaú Unibanco S.A. figuraria, no máximo, como terceiro interessado. (id. 217303055)

Com base nessa premissa, requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que fosse deferido o arresto cautelar e afastada a determinação de emenda.

Sobreveio, então, decisão proferida em 16/fevereiro/2026, que rejeitou os embargos de declaração. O juízo
a quo
consignou que a ação pauliana possui natureza desconstitutiva e que a relação jurídica é incindível, porquanto o instrumento celebrado em 30/setembro/2024 congrega, em um só ato negocial, a compra e venda e a constituição da garantia fiduciária. (id. 223200182)

Assentou, ademais, que qualquer provimento que viesse a desconstituir o negócio de base afetaria o título de propriedade e a garantia real do credor fiduciário, e que a ausência do Itaú Unibanco S.A. no polo passivo acarretaria nulidade por vício na formação da relação processual.

No
agravo de instrumento
, o
Banco Safra S.A.
sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso com fundamento no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a manutenção da decisão o coloca diante de dilema processual irremediável. (id. 351291358)

Nesse aspecto, pondera que, se cumprida a emenda, o feito prosseguirá com a citação de parte que arguirá ilegitimidade passiva, com consequente condenação em honorários sucumbenciais. Se, por outro lado, a emenda não for cumprida, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito, o agravante reitera que a pretensão se limita à declaração de ineficácia da transferência dos direitos aquisitivos pertencentes à agravada Carla enquanto devedora fiduciante. Sustenta que a natureza resolúvel da propriedade fiduciária permite que a declaração de ineficácia opere de forma fragmentada, para alcançar somente aquilo que já integre ou venha a integrar o patrimônio da devedora.

A propósito, apresenta dois cenários decorrentes da eventual procedência: na hipótese de adimplemento integral do financiamento, o imóvel em sua totalidade poderia ser atingido; na hipótese de inadimplemento e consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o agravante poderia alcançar eventual saldo remanescente dos direitos aquisitivos já quitados. Em ambos os cenários, os direitos do Itaú Unibanco S.A. permaneceriam preservados.

Em sede de tutela recursal, o agravante requereu a reforma da decisão, afastando-se a determinação de emenda à inicial para a inclusão do Itaú Unibanco S.A. no polo passivo da demanda. Subsidiariamente, pugna para que o credor fiduciário integre o feito apenas na condição de terceiro interessado.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo e a intimação dos agravados para eventual apresentação de contrarrazões. (id. 351635354)

O Banco Safra S.A. opôs, então, embargos de declaração contra a decisão monocrática, nos quais aponta omissão quanto à desnecessidade de intimação dos agravados, uma vez que não foram citados nos autos de origem e que a triangularização da relação processual não se consumou. Requer, em consequência, o regular processamento e julgamento do agravo com a dispensa da intimação determinada. (id. 353499871)

A certidão lavrada pela serventia em 27/março/2026 atestou que os agravados não foram citados nos autos de origem. (id. 356942380)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para inclusão do Itaú Unibanco S.A. no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário, sob o fundamento de que o credor fiduciário é proprietário resolúvel do imóvel de matrícula n. 7.990 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum (MT).

O cerne recursal reside em definir se o credor fiduciário deve integrar o polo passivo da ação pauliana como litisconsorte necessário quando a pretensão do autor se limita à declaração de ineficácia da transferência dos direitos aquisitivos da devedora fiduciante, sem que se pretenda desconstituir a alienação fiduciária ou afetar os direitos do credor fiduciário.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige, inicialmente, a compreensão do instituto do litisconsórcio passivo necessário e sua relação com a estrutura jurídica da alienação fiduciária.

O artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Trata-se, portanto, de exigência que visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional e assegurar o contraditório a todos cujo direito material possa ser atingido pela decisão.

A formação do litisconsórcio necessário não decorre, contudo, de mera participação de terceiros no contexto negocial subjacente. O critério determinante é a verificação sobre se a decisão judicial será capaz de atingir o direito material do terceiro, de modo que sua ausência na relação processual comprometeria a utilidade do provimento ou violaria a garantia constitucional do contraditório.

Nesse ponto, revela-se indispensável examinar a estrutura jurídica da alienação fiduciária de imóvel, pois é ela que define a posição jurídica do credor fiduciário e permite aferir se seus direitos serão ou não atingidos pela sentença da ação pauliana.

A alienação fiduciária opera o desdobramento da posse e da propriedade. O credor fiduciário recebe a propriedade resolúvel e a posse indireta do imóvel, ao passo que o devedor fiduciante retém a posse direta e os chamados direitos aquisitivos, isto é, a expectativa de direito à futura consolidação da propriedade plena em seu benefício à medida do adimplemento do financiamento.

Essa distinção entre a propriedade resolúvel do credor fiduciário e os direitos aquisitivos do devedor fiduciante encontra respaldo expresso no ordenamento processual. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil reconhece a penhorabilidade dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, o que evidencia que o legislador os concebeu como posição jurídica patrimonial autônoma, distinta da propriedade resolúvel e integrante do patrimônio do devedor fiduciante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os direitos aquisitivos derivados de contratos de alienação fiduciária possuem valor econômico e integram o patrimônio do devedor, de sorte que são passíveis de penhora e atos expropriatórios independentemente da consolidação da propriedade plena. (REsp n. 2.180.473/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9/dezembro/2025, DJEN 12/dezembro/2025)

Na mesma direção, a Quarta Turma daquela Corte assentou que a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária não alcança a propriedade de terceiro, em consonância com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. (AREsp n. 2.545.829/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 9/fevereiro/2026, DJEN 13/fevereiro/2026)

Dessas premissas decorre uma conclusão de ordem lógica: se os direitos aquisitivos constituem posição patrimonial autônoma do devedor fiduciante e podem ser objeto de constrição e expropriação judicial sem que isso afete a propriedade resolúvel do credor fiduciário, a declaração de ineficácia desses mesmos direitos no âmbito de ação pauliana igualmente prescinde da participação do credor fiduciário como litisconsorte necessário.

Com efeito, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.992.178/MA, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, enfrentou questão análoga e firmou entendimento no sentido de que o direito material é o que determina a existência ou não de litisconsórcio necessário.

Nesse julgamento, a Corte assentou que a alienação fiduciária é garantia que outorga ao credor fiduciário a propriedade resolúvel da coisa, e que, quando a decisão judicial não afeta esse direito material, inexiste razão para a formação de litisconsórcio necessário, contanto que o credor fiduciário não seja em hipótese alguma prejudicado. (REsp n. 1.992.178/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/agosto/2022, DJe 18/agosto/2022)

É certo que o caso originário do precedente versava sobre ação de rescisão contratual, e não sobre ação pauliana. O fundamento jurídico, todavia, é perfeitamente aplicável por analogia. O critério fixado pela Corte Superior possui natureza geral e objetiva: o que importa é se a sentença atingirá ou não o direito material do credor fiduciário. Essa aferição independe da espécie de ação e aplica-se a toda demanda na qual o imóvel gravado com garantia fiduciária esteja envolvido.

Assentadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, passa-se à subsunção dos fatos do caso concreto e ao enfrentamento dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

Na ação pauliana de origem, o agravante formulou pedido de declaração de ineficácia da transferência dos direitos aquisitivos pertencentes à agravada Carla Aparecida Miranda Andrade sobre o imóvel de matrícula n. 7.990 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum (MT). Desde a petição inicial, o autor esclareceu que não pretende desconstituir a alienação fiduciária instituída em favor do Itaú Unibanco S.A., tampouco questionar os direitos reais do credor fiduciário sobre o imóvel.

O alcance do pedido é preciso: a declaração de ineficácia recai exclusivamente sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante, isto é, sobre a parcela patrimonial que já integra ou venha a integrar a esfera jurídica da agravada Carla à medida do adimplemento do financiamento. A propriedade resolúvel do Itaú Unibanco permanece intacta em qualquer cenário.

Para ilustrar essa conclusão, convém examinar os dois desdobramentos possíveis decorrentes da eventual procedência da ação pauliana, como bem apontado pela parte agravante. Na hipótese de adimplemento integral do financiamento pela agravada Carla, extinguir-se-á o desdobramento da propriedade fiduciária, e a propriedade plena do bem passará a pertencer à devedora fiduciante, circunstância em que poderá ser integralmente atingida pela declaração de ineficácia.

Se, por outro lado, houver inadimplemento do financiamento e consequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o agravante poderá alcançar apenas eventual saldo remanescente dos direitos aquisitivos já quitados pela agravada Carla. Em ambos os cenários, os direitos do Itaú Unibanco enquanto credor fiduciário permanecem integralmente preservados.

Cumpre, nesse passo, analisar os fundamentos que conduziram o Juízo de origem à determinação de emenda da petição inicial.

O primeiro fundamento consiste na afirmação de que a relação jurídica seria incindível, uma vez que o instrumento impugnado congrega, em ato único, a compra e venda do imóvel, o financiamento do preço e a constituição da garantia fiduciária. A partir dessa premissa, o magistrado concluiu que qualquer decisão que desconstituísse o negócio de base afetaria diretamente o título de propriedade e a garantia real detida pelo credor fiduciário.

Esse raciocínio, conquanto apresente coerência formal, não resiste a um exame mais detido da estrutura negocial e do alcance do pedido formulado na ação pauliana.

A unicidade instrumental não implica, necessariamente, a indissociabilidade das relações jurídicas formalizadas em um mesmo documento. O instrumento particular que congrega compra e venda e alienação fiduciária contém, do ponto de vista da teoria do negócio jurídico, operações juridicamente distintas: a compra e venda transfere os direitos sobre o imóvel do vendedor ao comprador; a alienação fiduciária constitui garantia real em favor do financiador. São negócios que se conectam por finalidade econômica, mas que preservam autonomia jurídica.

Desse modo, a declaração de ineficácia da compra e venda (operação celebrada entre os particulares em suposta fraude contra credores) não implica, por si só, a desconstituição da alienação fiduciária (garantia constituída em favor do credor fiduciário). A ação pauliana atinge o negócio translativo entre os devedores e a terceira adquirente, e não a relação de financiamento e garantia entre a adquirente e o banco financiador.

O segundo fundamento adotado pelo Juízo de origem reside na afirmação de que a ausência do credor fiduciário no polo passivo acarretaria nulidade por vício na formação da relação processual, na medida em que a sentença não produziria efeitos contra quem não participou do processo, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil.

Sucede que essa consequência (ineficácia da sentença perante terceiros) constitui, a rigor, argumento favorável à desnecessidade do litisconsórcio, e não contrário a ela. Se a sentença da ação pauliana não produz efeitos perante o Itaú Unibanco (que não é parte no processo), os direitos do credor fiduciário estão automaticamente resguardados pela regra geral do artigo 506 do Código de Processo Civil. Inexiste, portanto, prejuízo que justifique sua inclusão compulsória no polo passivo.

É relevante observar, ademais, que o próprio agravante requereu na petição inicial a expedição de ofício ao Itaú Unibanco para que a instituição tomasse ciência da demanda e prestasse informações sobre o contrato de financiamento. Essa providência evidencia a intenção de preservar os interesses do credor fiduciário por meio de sua ciência e eventual participação voluntária, sem lhe impor a condição de réu em lide que não versa sobre seus direitos.

Diante desse panorama, a solução que melhor compatibiliza a eficiência processual com a segurança jurídica consiste no afastamento da determinação de inclusão do Itaú Unibanco no polo passivo como litisconsorte necessário, com a sua intimação na condição de terceiro interessado.

Essa providência assegura ao credor fiduciário a ciência da demanda e a possibilidade de intervenção espontânea para resguardar seus interesses, sem que seja compelido a figurar como réu em lide cujo objeto não atinge seus direitos.

Por fim, no tocante aos embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão liminar, o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado torna prejudicada a sua análise, uma vez que o objeto dos aclaratórios restou superado pelo exame exauriente da controvérsia.

Ante todo o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos pelo agravante e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
para reformar a decisão agravada e:

(i)
afastar a determinação de emenda da petição inicial para inclusão do Itaú Unibanco S.A. no polo passivo da Ação Pauliana n. 1005412-71.2025.8.11.0086 como litisconsorte passivo necessário; e

(ii)
determinar que o Juízo de origem proceda à intimação do Itaú Unibanco S.A. na condição de terceiro interessado, para que preste informações sobre o contrato de financiamento n. 10190202706, especificamente quanto ao saldo devedor atualizado, às parcelas pendentes de pagamento e demais dados pertinentes, conforme requerido pelo autor na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026